Tribunal: TJSP
Processo: 2087870-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade. Multa punitiva por descumprimento de obrigação acessória. Caráter confiscatório não verificado. Higidez do valor. Honorários, porém, que devem ser fixados pelo acolhimento parcial da exceção de pré-executividade. Base de cálculo que deve ser o valor decotado da execução fiscal, aplicando-se o critério de cálculo do art. 85, §2°, §3° e §5°, CPC.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade. Multa punitiva por descumprimento de obrigação acessória. Caráter confiscatório não verificado. Higidez do valor. Honorários, porém, que devem ser fixados pelo acolhimento parcial da exceção de pré-executividade. Base de cálculo que deve ser o valor decotado da execução fiscal, aplicando-se o critério de cálculo do art. 85, §2°, §3° e §5°, CPC. Recurso conhecido e parcialmente provido.